Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-33.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PROVAS - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação e de indenização por dano moral - Hipótese em que não era cabível o julgamento antecipado do mérito, pois as provas constantes dos autos do processo não eram suficientes para a formação da necessária convicção quanto

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PROVAS - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação e de indenização por dano moral - Hipótese em que não era cabível o julgamento antecipado do mérito, pois as provas constantes dos autos do processo não eram suficientes para a formação da necessária convicção quanto à ocorrência de algum desconto no benefício previdenciário da autora, circunstância de relevância indiscutível para se concluir pela ocorrência do dano moral e sua extensão – Necessidade de que sejam produzidas provas, sob regular contraditório; tendo, inclusive, sido requerida a sua produção pelo réu às fls.158 - RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, NA PROFUNDIDADE NA MATÉRIA DEVOLVIDA, ANULAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA, POR "ERROR IN PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL), REALIZANDO-SE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.